Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DO PATRONO DO RÉU. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a transação celebrada por pessoas capazes sobre direitos disponíveis prescinda da assinatura de advogado para ser válida e eficaz (art. 840 e seguintes do Código Civil), sua apresentação para homologação judicial exige que as partes estejam representadas por patronos regularmente constituídos, a fim de que sejam observadas as reservas inerentes ao jus postulandi.
2. A celebração de acordo extrajudicial de composição de dívida antes da citação do devedor não impõe a suspensão do curso do processo, pois a relação jurídica ainda não se aperfeiçoou. Por outro lado, a composição da dívida reflete a ausência de interesse processual do autor, devendo ser reconhecida a perda superveniente do seu interesse de agir.
3. A circunstância de ter o termo do acordo consignado citação a título de comparecimento voluntário do réu não tem eficácia. Isso porque, a citação como ato formal reclama a legitimidade do agente a quem compete a condução do ato, inclusive no que tange às suas formalidades de cientificação e avisos quanto aos efeitos, prazo e fins. Logo, não se tarda notar que é também questão de ordem pública sobre a qual as partes não têm poder de disposição, incumbindo ao juiz dela conhecer até mesmo ex officio, de modo a emprestar higidez ao desenvolvimento da marcha processual, prevenido-a das indesejáveis nulidades processuais.
4. Recurso conhecido e desprovido.